Tribunal: TJMT
Processo: 1026170-09.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026170-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), ANDREA MENEZES MARTINS VILALBA - CPF: 000.234.081-03 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
– NOTIFICAÇÃO ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADA POR CARTA REGISTRADA – CORRESPONDÊNCIA POSTAL ENCAMINHADA E RECEBIDA NO ENDEREÇO CONSTANTE NOS REGISTROS DO ÓRGÃO COMPETENTE – DEVER DA PARTE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA DEMOSTRA OS FATOS ARGUIDOS PELA PARTE – DESCABIMENTO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É válida a notificação do autuado, por meio de correspondência entregue no endereço constante dos registros do órgão ambiental, ainda que recebida por terceiro.

A parte interessada tem a obrigação de manter o seu endereço atualizado, nos órgãos administrativos de seu interesse, pois assim será assegurada a sua devida intimação.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “A exceção de pré-executividade há de ser admitida nas hipóteses em que o executado alega matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício pelo Juiz e desde que não haja necessidade de dilação probatória e instauração do contraditório, o que não é o caso dos autos”. (N.U 1012327-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021)”.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto
ANDREA MENEZES MARTINS VILALBA,
contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso de agravo de instrumento e, por conseguinte, manteve inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo,
nos da Ação de Execução Fiscal n.
1026112-14.2022.8.11.0041
, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora recorrente.

Aduz que, a CDA executada é nula, pois não houve notificação válida no procedimento administrativo, cerceando o direito de defesa do contribuinte.

Sustenta que, o aviso de Cobrança Fazendária no 523870/337/76/2021, enviado via Carta Registrada dos Correios, foi recebida por funcionário da portaria da antiga residência da agravada em 04/11/2021, isso porque a recorrente mudou-se em 06/2021.

Argumenta que, o art. 17 da Lei no 7.098/98, que estabelece a obrigação do contribuinte de manter suas informações atualizadas perante o Fisco Estadual é aplicada ao ICMS e não ao ITCMD que é o caso dos autos.

Assevera que, a jurisprudência tem reconhecido a nulidade de notificação administrativa quando o AR é encaminhado para um endereço em que o devedor não reside mais.

Assegura que, as provas colacionadas aos autos são suficientes para provar os fatos arguidos pela executada em exceção de pré-executividade.

Ao final requer que, seja dado provimento ao recurso, para reconhecer a ausência de notificação válida no procedimento extrajudicial, declarando a nulidade da
CDA n. 2022462152, com a condenação da parte Agravada ao pagamento de honorários de sucumbência e reembolso das custas e despesas processuais.

A parte recorrida, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de agravo interno interposto
ANDREA MENEZES MARTINS VILALBA,
contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso de agravo de instrumento e, por conseguinte, manteve inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo,
nos da Ação de Execução Fiscal n.
1026112-14.2022.8.11.0041
, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora recorrente.

A insurgência recursal se pauta em verificar se houve notificação válida no procedimento administrativo que ensejou o lançamento de
ITCMD descrito no Cobrança Fazendária no 523870/337/76/2021 e inscrito na CDA n. 2022462152, ou se o contribuinte teve cerceado o seu direito de defesa.

Sobre o assunto, sabe-se que o artigo
5o, incisos LV, da CF/88, assegura o direito ao contraditório e a ampla defesa no procedimento administrativo, como cito:

“Art. 5o [...]

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; [...]”.

Para tanto, o autuado deve ser notificado no procedimento administrativa para fim de apresentação de defesa, sob pena ter ceceado o seu direito de defesa.

Frisa-se que,
quando o devedor não é notificado no procedimento administrativo, tal vício implica em nulidade do procedimento extrajudicial,
bem como dos atos posteriores.

No caso dos autos, a parte ora recorrente argui que
o
aviso de Cobrança Fazendária no 523870/337/76/2021 foi encaminhado por Carta Registrada para um endereço que não lhe pertencia mais e teria sido recebido por terceiro, motivo pelo entende que deve ser declarada a nulidade da notificação extrajudicial e, consequentemente, da CDA executada.

Em relação a esse tema, o
artigo 38, II, da
Lei Estadual no
7692/2002, que r
egula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual de Mato Grosso, estabelece que
é considerada válida a intimação encaminhada por carta registrada e recebida no endereço informado pelo interessado perante a administração pública
, como transcrevo:

“
Art. 38
No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

[...]

II -
considera-se efetivada a intimação por carta com sua entrega no endereço fornecido
”.

Além disso,
o art. 17, inciso
XVIII
, da Lei no 7.098/98, estabelece como sendo dever do contribuinte manter o seu endereço eletrônico atualizado para receber as notificações, como transcrevo:

“
Art. 17
São obrigações do contribuinte:

[...]

XVIII – informar à Administração Tributária e manter atualizados os endereços eletrônicos próprio, do seu preposto e do profissional de Contabilidade responsável pela respectiva escrituração fiscal e/ou contábil, bem como acessá-los, diariamente, verificando as notificações e comunicações administrativo-tributárias, que lhe forem enviadas eletronicamente pelas unidades fazendárias”.

No caso dos autos, uma vez que a recorrente não informou o Fisco Estadual acerca da suposta da mudança de endereço, não há falar em nulidade da notificação encaminhada ao endereço por ela fornecido à Fazenda Pública por meio da declaração relativa ao ITCMD, a qual é preenchida pelo próprio contribuinte.

Frisa-se que, pelos documentos colacionados aos autos, bem como os apresentados pelo Estado de Mato Grosso, nos Id. 215937186 – pág. 12-14, se constata que a carta registrada foi encaminhada para o mesmo endereço informado pela parte recorrente e constante no banco de dados da SEFAZ, qual seja “RUA DE MELLO, 628 - VERDÃO CEP 78030-435 CUIABÁ”.

Nessas hipóteses, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, a notificação encaminhada por carta registrada para o endereço fornecido pelo executado e recebido, ainda que por terceiro, é considerada válida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – [...] 3.
Presume-se válida a notificação postal quando encaminhada a carta registrada ao endereço do autuado e recebido o Aviso de Recebimento, sem ressalvas, por terceiro devidamente identificado
. [...]”. (TJMT - N.U 1015103-86.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 07/08/2020)

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE ARRESTO/PENHORA NAS CONTAS BANCÁRIAS E VEÍCULOS – 01. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA – CONTA BANCÁRIA SEM SALDO – BLOQUEIO DE NUMERÁRIO NÃO REALIZADO – INSISTÊNCIA DE INTERESSE – PEDIDO NÃO CONHECIDO – 02. CONSTRIÇÃO E RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO EFETIVADA – PEDIDO DE LIBERAÇÃO EM RAZÃO E SUPOSTA NULIDADE DE CITAÇÃO POR CARTA – CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA E RECEBIDA NO ENDEREÇO CONSTANTE NA CDA E NOS REGISTROS DO ÓRGÃO COMPETENTE –
MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMPROVADO E NÃO INFORMADO AO ÓRGÃO FISCAL – DEVER DA PARTE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO

– NULIDADE DA CITAÇÃO NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
É dever do contribuinte, manter o endereço atualizado nos cadastros fazendários
. Se a mudança de endereço não informada nos registros do órgão competente e não comprovada nos autos, presume-se válida a citação feita pelo correio, com aviso de recepção, quando entregue no endereço constante na CDA. A citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço do executado, é válida ainda que recebida por terceiros. Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem a sua manutenção”. (N.U 1010359-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR CARTA – NÃO CONFIGURADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INEXISTENTE - NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - REQUISITOS DOS ARTIGOS II E V DO CTN NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 – “
[...]

O contribuinte tem o dever de manter o endereço atualizado nos cadastros fazendários, presumindo válida a citação feita pelo correio, com aviso de recepção, quando entregue a correspondência no endereço do executado.
" (TJ-MG - AI: 10000221840986001 MG, Relator: Magid Nauef Láuar (JD Convocado), Data de Julgamento: 09/11/2022, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/11/2022)” [...]”. (N.U 1006305-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/01/2023, Publicado no DJE 02/02/2023)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PENHORA DE VALORES IRRISÓRIOS – INTERRRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POSTAL – NÃO RECONHECIDA – CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS REGISTROS DO ÓRGÃO COMPETENTE – DEVER DA PARTE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – TESE DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO ACOLHIDA – DESPROVIMENTO. [...] É válida a notificação do autuado, por meio de correspondência entregue no endereço constante dos registros do órgão ambiental, ainda que recebida por terceiro.
A parte interessada tem a obrigação de manter o seu endereço atualizado, nos órgãos administrativos de seu interesse, pois assim será assegurada a sua devida intimação
”. (N.U 1021733-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 09/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – [...] – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE ENVIO DA DECISÃO AO ENDEREÇO DO AUTOR – INFORMAÇÃO QUE MUDOU DE ENDEREÇO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – PREVISÃO LEGAL – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É obrigação das partes proceder com a devida atualização de seu endereço nos autos, haja vista que para promover a intimação pressupõe a existência de endereço atualizado. Logo, não há que se atribuir ao Agravado/Exequente a falha na notificação pessoal do Agravante/Executado, que, enviando correspondência ao endereço anteriormente indicado, não mais ali o encontrou.
[...]”.

(N.U 1004071-21.2018.8.11.0000, Relator, Dr. Yale Sabo Mendes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/04/2021, publicado no DJE 29/04/2021)

Outrossim, pelos documentos colacionados aos autos não se mostra possível afirmar que a notificação administrativa não foi entregue à ora recorrente e/ou que ela tenha informado o Fisco Estadual da suposta mudança de endereço, mostrando-se necessária a instrução processual.

No entanto
, uma vez que a defesa apresentada pela executada é a exceção de pré-executividade, não se mostra cabível a dilação probatória.

Sobre o assunto, vejamos o entendimento dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“[...] 8. Defesas sem necessidade de segurança do juízo. Exceção de Executividade. [...] O primeiro meio de defesa de que dispõe o devedor na execução é a exceção de executividade. [...] Admite-se quando desnecessária qualquer dilação probatória para a demonstração de que o credor não pode executar o devedor [...]
Havendo a necessidade de dilação probatória para que o devedor possa demonstrar a existência da causa liberatória da obrigação é inadmissível a exceção de executividade
. [...] 10. Exceção de Executividade. [...]
Não se admite dilação probatória na exceção, razão pela qual a prova é documental e pré-constituida. Havendo necessidade de dilação probatória [...] o devedor não poderá opor exceção
[...]”.
(
in
JÚNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC – LEI 13.1055/2015. 1ed., São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 1296-1297).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria, por meio da Súmula n.o 393, como cito:

“Súmula 393.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte, como cito:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE RECEITA PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNOU EXPRESSAMENTE QUE A PRETENSÃO DEDUZIDA PELA RECORRENTE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ [...] O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em perfeita sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, afetado à sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), de que
a Exceção de Pré-Executividade se mostra inadequada se o incidente envolve questão que necessita de dilação probatória.
Súmula 393/STJ. (...)”.
(STJ - REsp 1755102/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – NULIDADE DA CDA PELO VALOR EXORBITANTE E POR NÃO CONSIDERAR POSSÍVEL PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...] Considerando que para apurar se o valor da CDA é correto e não considerou possível parcelamento administrativo demandaria dilação probatória, incompatível com a via da Exceção de Pré-executividade, deve ser mantida decisão agravada nos seus próprios termos”.
(TJMT - N.U 1006289-17.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

Deste modo, não se vislumbra a ocorrência de cerceamento de defesa na esfera administrativa, não tendo que se falar em
nulidade a ser declarada.

Assim, os argumentos apostos nas razões recursais não merecem acolhimento, devendo a decisão recorrida ser mantida tal como consignada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024